Tribunal: TJBA
Processo: 8038880-36.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão julgador: ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-12
Data de publicação: 2025-12-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8038880-36.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: MUNICIPIO DE CAMACARI

Advogado(s)
:

AGRAVADO: ROSANA MARIA MACHADO ARRUDA

Advogado(s)
:
RICARDO RIBEIRO DE ALMEIDA

A2

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. HONORÁRIOS PERICIAIS. PERÍCIA DETERMINADA DE OFÍCIO. EXEQUENTE BENEFICIÁRIO DA JUSTIÇA GRATUITA. ENCARGO ERRONEAMENTE TRANSFERIDO INTEGRALMENTE A FAZENDA PÚBLICA. NECESSIDADE DE RATEIO NA FORMA DA LEGISLAÇÃO APLICÁVEL. PRERROGATIVA DA FAZENDA PÚBLICA. PAGAMENTO POSTERIOR. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I. Caso em exame: Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo Município de Camaçari contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 1ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Camaçari, que determinou o depósito, pelo ente municipal, do valor de um salário mínimo, no prazo de 30 dias, a título de honorários periciais, em virtude da nomeação de perito contador para conferência de cálculos, em processo em que a parte autora é beneficiária da justiça gratuita.

II. Questão em discussão: Discute-se a legalidade da imposição de pagamento integral e imediato dos honorários periciais exclusivamente ao Município, quando a perícia foi determinada de ofício pelo juízo e a parte exequente é beneficiária da justiça gratuita, à luz dos arts. 25, 91, §§ 1º e 2º, e 95 do CPC.

III. Razões de decidir: O art. 95 do CPC prevê que, sendo a perícia determinada de ofício, os honorários devem ser rateados entre as partes. À parte beneficiária da justiça gratuita não cabe o adiantamento direto, devendo sua quota-parte ser custeada com recursos públicos conforme o art. 95, § 3º, do CPC. Ao impor o custeio integral ao Município, a decisão agravada contrariou o disposto no art. 95 do CPC. O art. 91, § 2º, do CPC garante à Fazenda Pública o direito de realizar o pagamento da perícia apenas no exercício financeiro seguinte, quando não houver previsão orçamentária, ou ao final, pelo vencido. A decisão recorrida desconsiderou essas prerrogativas legais, impondo obrigação imediata de pagamento, incompatível com a legislação processual aplicável à Fazenda Pública.

IV. Dispositivo e tese: Recurso conhecido e provido.

Tese de julgamento: "É indevido o custeio integral e imediato dos honorários periciais exclusivamente pela Fazenda Pública quando a perícia for determinada de ofício. O valor deve ser rateado entre as partes, com a quota da parte beneficiária da justiça gratuita custeada por recursos públicos, e a do ente público, paga no exercício financeiro seguinte ou ao final do processo, nos termos dos arts. 95 e 91, § 2º, do CPC."

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8038880-36.2025.8.05.0000, em que figuram como Agravante MUNICIPIO DE CAMACARI e como Agravado ROSANA MARIA MACHADO ARRUDA.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em CONHECER DO RECURSO PARA DAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do relator.

PRESIDENTE

Des. Alberto Raimundo Gomes dos Santos

Relator